Tribunal: STJ
Processo: 0008576-76.2008.8.26.0268
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2083462 - SP(2023/0229555-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: D R I
ADVOGADOS
: GISLENE APARECIDA CAVALCANTE - SP156399
PEDRO LUIZ DA SILVA - SP160794
CRISTIANE LOPES SILVA MARTINS - SP268171
ALEX LOPES SILVA - SP221905
CICERO GOMES DOS SANTOS - SP341985
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: M DE F B A
INTERES.
: F A M
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE DEFFUNE DE OLIVEIRA - SP232099
INTERES.
: P T P C
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA GARCIA DOS SANTOS - SP093629
NOELI ROBERTA SINGER PRATES CARVALHO - SP359947
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL.
MANUTENÇÃO DOS ÓBICES DAS SÚMULAS

282/STF, 283/STF,

E
RECURSO ESPECIAL NÃO
284/STF,
356/STF,
7/STJ
518/STJ.
CONHECIDO.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56351564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/05/2026 13:21:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: fcf00f8d-833a-4cb6-92c7-a8b3a84e2a88

Documento eletrônico VDA56351564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/05/2026 13:21:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: fcf00f8d-833a-4cb6-92c7-a8b3a84e2a88

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2083462 - SP(2023/0229555-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: D R I
ADVOGADOS
: GISLENE APARECIDA CAVALCANTE - SP156399
PEDRO LUIZ DA SILVA - SP160794
CRISTIANE LOPES SILVA MARTINS - SP268171
ALEX LOPES SILVA - SP221905
CICERO GOMES DOS SANTOS - SP341985
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: M DE F B A
INTERES.
: F A M
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE DEFFUNE DE OLIVEIRA - SP232099
INTERES.
: P T P C
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA GARCIA DOS SANTOS - SP093629
NOELI ROBERTA SINGER PRATES CARVALHO - SP359947
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL.
MANUTENÇÃO DOS ÓBICES DAS SÚMULAS

282/STF, 283/STF,

E
RECURSO ESPECIAL NÃO
284/STF,
356/STF,
7/STJ
518/STJ.
CONHECIDO.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por D R I contra decisão assim
resumida (fls.
):
2.727/2.733
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO
QUALIFICADA. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. INADMISSIBILIDADE.
ART. 157
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE PARA RESPALDAR A
TESE RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
NULIDADE DE ELEMENTO INFORMATIVO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA
EM PROVAS DIVERSAS. VÍCIOS DO INQUÉRITO QUE NÃO CONTAMINAM A
AÇÃO PENAL. FUNDAMENTOS NÃO COMBATIDOS NO APELO NOBRE.
NULIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
SÚMULA 283/STF.
PROVAS.
DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE,
SÚMULA 7/STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA.
Documento eletrônico VDA55359112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 20:16:11
Código de Controle do Documento: f592b108-230c-4be6-9aea-10d8ad691290

CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1o DO
DO CP. AUSÊNCIA DE
ART. 158
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO DE
SÚMULA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 518/STJ.
Recurso especial não conhecido.
Alega o agravante que a tese de ilicitude da prova foi exaustivamente
debatida e pormenorizada desde a primeira instância e reiterada nas razões do
Recurso Especial (e-STJ
). A defesa não se limitou a invocar o
do
2499/2521
art. 157
CPP de forma genérica, mas sim a descrever, com riqueza de detalhes, os vícios
(fl. 2.762), de modo que não haveria
procedimentais que maculam o inquérito policial
de se aplicar a Súmula 284/STF.
Afirma que a discussão demandaria a revaloração jurídica dos fatos
delineados no acórdão do TJSP e que teria rebatido todos os pontos essenciais da
decisão recorrida, razão pela qual não se aplicariam os óbices das Súmulas
e
7/STJ
283/STF.
Quanto às teses relacionadas à dosimetria da pena, afirma ter ocorrido
prequestionamento e que o debate seria sobre a aplicação do direito federal (art. 158,
§ 1o, CP) em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, e não sobre a
(fl. 2.764).
súmula em si, afastando a

Súmula 518/STJ
Repisa a argumentação do recurso especial, insistindo nas aventadas
violações de dispositivo de lei federal.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmado.
Com efeito, de acordo com o afirmado anteriormente:
1) violação do
do Código de Processo Penal.
art. 157
A defesa alega a ocorrência de ilegalidades na condução do inquérito
policial que embasou a presente ação penal, pretendendo a anulação da ação
Documento eletrônico VDA55359112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 20:16:11
Código de Controle do Documento: f592b108-230c-4be6-9aea-10d8ad691290

penal desde o início, em face das provas obtidas através de meios ilícitos. Uma vez
que reconhecida a ilicitude das provas colhidas, essa circunstância as torna destituídas
(fl. 2.506).
de qualquer eficácia jurídica, sendo que contaminam a ação penal
Contudo, o dispositivo indicado como violado (art. 157 do CPP), por si só,
, uma
não ostenta comando normativo suficiente para respaldar a tese recursal
vez que se limita a determinar o desentranhamento da prova tida como ilícita, não
versando sobre a ilicitude da prova em si:
Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as
provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais
ou legais.
Nesse contexto, a menção a esse preceito, desacompanhada de outros
, não autoriza o conhecimento
dispositivos aptos a demonstrar a ilicitude da prova
desse tópico da insurgência, sendo o caso de incidir a
(ausência de
Súmula 284/STF
comando normativo suficiente).
Em reforço, citei na decisão agravada e novamente o faço:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISPOSITIVO INDICADO
ART. 157
QUE
NÃO
OSTENTA
COMANDO
NORMATIVO
SUFICIENTE
PARA
NEGATIVA DE
RESPALDAR A TESE DEFENSIVA. SÚMULA 284/STF.
VIGÊNCIA DO
DO CPP. VIOLAÇÃO DO
IV, DO CPP.
ART. 203
ART. 564,
INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E PRECLUSÃO.
VIOLAÇÃO DO
VII, DO CPP. INADMISSIBILIDADE.
ART. 386,
SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO DO
CAPUT, DO CP. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE
ART. 71,
PREQUESTIONAMENTO E PRECLUSÃO.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
REsp n. 1.742.399/SP,
- grifo nosso).
7/5/2019
Além disso, ao debater a referida tese de nulidade, o Tribunal a quo
consignou o seguinte (fls.
e
– grifo nosso):
2.362/2.363
2.398/2.399
Por primeiro, rejeito os pleitos das defesas de Fabiano e Paulo, de nulidade
do feito ab initio e "trancamento do processo dada a nulidade da prova".
Isso porque, após a prolação de sentença penal condenatória, eventual
precariedade dos elementos de convicção produzidos nos autos conduziria à
absolvição do sujeito passivo da relação jurídico-processual e não à declaração de
nulidade do feito, que, como cediço, pressupõe a prática de ato processual ou a
prolação de decisão judicial em desconformidade com a sistemática processual em
vigor. Em outras palavras, a precariedade de provas conduz ao juízo rescisório, e
não do juízo rescindente, seguido da retomada da marcha processual e da
reprodução dos elementos probatórios.
Ademais, eventuais vícios porventura ocorridos durante o inquérito
- que, inclusive, é dispensável -
policial
não tem o condão de macular a ação
, conforme pacífico entendimento firmado no Excelso Supremo Tribunal
penal
Federal:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Documento eletrônico VDA55359112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 20:16:11
Código de Controle do Documento: f592b108-230c-4be6-9aea-10d8ad691290

ARTS. 144, § 4 9, E 129, VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INQUÉRITO
POLICIAL. VÍCIOS AÇÃO PENAL. NÃO CONTAMINAÇÃO. AGRAVO
IMPROVIDO. 1 - A alegada violação aos postulados constitucionais do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, em regra,
configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 11 - Os vícios
eventualmente existentes no inquérito policial não contaminam a ação penal,
que tem instrução probatória própria. 111 - Agravo regimental improvido.”
(STF, Primeira Turma, Agravo Regimental no AI n°
Rei. Min.
687.893-0/PR,
Ricardo Lewandowski, j. em
Dje de
26/08/2008,
19/09/2008)
[...]
E, ainda que comprovado estivesse eventual excesso na condução do
inquérito, tal, por si só, não invalida as firmes narrativas da vítima, que foi
incisiva ao confirmar, na fase judicial, não só a extorsão, como a
subsequente coação durante sua apuração.
E como muito bem observado na Instância precedente, "(...) Evidentemente,
a palavra da vítima do crime de extorsão merece preponderância, sobretudo
quando em harmonia com as demais provas colhidas ao longo da instrução, como
no caso dos autos e supra exposto, isso porque tal espécie de crime de ordinário é
praticado longe dos olhos de terceiros.
No presente caso, como já extensamente referido e repetido, tanto a vítima J
quanto a testemunha R foram seguras em afirmar que, logo que abordadas na
manhã do dia
foram imediatamente separadas, tendo sido R
19/1/2008,
dispensado após transitar, no interior da viatura policial, por aproximadamente 04
quilômetros, enquanto J permaneceu na companhia de um dos policiais."
Como se nota, a Corte de origem apontou dois fundamentos para afastar a
tese de nulidade da defesa:
eventuais vícios e excessos na condução do inquérito
(i)
não maculam a ação penal; e
existência de outras provas, independentes,
(ii)
consubstanciadas no depoimento da vítima e de outra testemunha, suficientes para
comprovação da materialidade e autoria delitiva.
No entanto, tais fundamentos, suficientes para a manutenção do julgado,
não foram impugnados nas razões do recurso especial, circunstância essa que firma a
inobservância do princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC,
o
o
c/c
art. 3
do CPP), atraindo a incidência da Súmula 283/STF.
Em reforço, citei na decisão agravada e novamente o faço:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS
NoS 283 E
VIOLAÇÃO. VERBETE SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE.
284/STF.
REEXAME DE PROVAS. CLÁUSULA. INTERPREÇÃO.
SÚMULA No 518/STJ.
SÚMULAS No 5 E 7/STJ.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma os
dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da Súmula no 284
/STF.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça já consolidou o
entendimento de que para fins do
III, alínea 'a', da Constituição Federal,
art. 105,
não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de
súmula (
.
Súmula no 518/STJ)
Documento eletrônico VDA55359112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 20:16:11
Código de Controle do Documento: f592b108-230c-4be6-9aea-10d8ad691290

4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria exceder
os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.409.172/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifo nosso).
16/9/2024,
18/9/2024
Ademais, o Tribunal de Justiça bandeirante afirmou, com base no lastro
probatório dos autos, haver dúvida acerca da conduta irregular atribuída à Autoridade
Policial, destacando que (fls.
– grifo nosso):
2.397/2.398
Consigno, por oportuno, que realmente, é incomum que um delegado,
durante suas férias regulamentares, no gozo de uma viagem de descanso, tenha
empreendido diligências por conta própria, para localizar uma vítima e confirmar o
teor de suas declarações. E, realmente, não foi adotada a melhor técnica na
condução dessa nova oitiva, anotado que nebulosa a descoberta de seu endereço
em São Luís, não se podendo afastar tenha havido indevida quebra de sigilo fiscal
na obtenção dessa informação.
Entanto, também não se constatou, com absoluta certeza tenha sido
cometida tal prática espúria pelo delegado apontado pelas defesas como
, até porque a própria testemunha reservada que
perseguidor dos acusados
acusou o delegado de perseguir os acusados, admitiu que foi ele (testemunha) que
obteve o endereço de J e informou ao delegado.
Por conseguinte, alterar a conclusão do acórdão recorrido, como pretendido
pelo recorrente, demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, vedado
pela Súmula 7/STJ.
2) violação dos arts. 59 e 158, parágrafo primeiro, do Código de
Processo Penal e da Súmula 443 do STJ.
No caso, o recurso especial carece de prequestionamento, pois a Corte de
origem não decidiu acerca da vulneração da norma federal tida como violada, sob o
enfoque apontado pelo recorrente, nem eventual omissão na análise desse tema foi
suscitada mediante oposição de embargos de declaração.
Logo, é o caso de incidir as Súmulas 282 e 356/STF.
Em reforço, citei na decisão agravada e novamente o faço: AgInt no
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.859.677/RS,
DJe
29/4/2024,
7/5/2024.
Ademais, quanto à alegada violação da
o recurso especial
Súmula 443/STJ,
não pode ser conhecido, uma vez que enunciado sumular não se enquadra no
, o que
conceito de lei federal previsto no
III,
, da Constituição Federal
art. 105,
a
Documento eletrônico VDA55359112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 20:16:11
Código de Controle do Documento: f592b108-230c-4be6-9aea-10d8ad691290

atrai a incidência da Súmula 518/STJ: para fins do
III, a, da Constituição
art. 105,
Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de
súmula.
Nesse sentido: a interposição de recurso especial não é cabível com
fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não
(
se enquadra no conceito de lei federal previsto no
III, "a" da
art. 105,
CF/88
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.806.438/DF,
.
19/10/2020)
A título de reforço:
[...]
4. "Para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é cabível
art. 105,
recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.
Exegese do enunciado 518 da Súmula do STJ". (AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
REsp 1860178/RS,
julgado em
DJe
)
16/06/2020,
26/06/2020.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
(
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.875.319/PR,
em
DJe de
- grifo nosso).
15/9/2020,
23/9/2020
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55359112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 20:16:11
Código de Controle do Documento: f592b108-230c-4be6-9aea-10d8ad691290

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.083.462 / SP
Número Registro: 2023/0229555-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00085767620088260268 20200000185956 85767620088260268
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : D R I
ADVOGADOS
: GISLENE APARECIDA CAVALCANTE - SP156399
PEDRO LUIZ DA SILVA - SP160794
CRISTIANE LOPES SILVA MARTINS - SP268171
ALEX LOPES SILVA - SP221905
CICERO GOMES DOS SANTOS - SP341985
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: M DE F B A
AGRAVANTE
: F A M
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE DEFFUNE DE OLIVEIRA - SP232099
AGRAVANTE
: P T P C
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA GARCIA DOS SANTOS - SP093629
NOELI ROBERTA SINGER PRATES CARVALHO - SP359947
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: F C DE F
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
Documento eletrônico VDA56314175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:28
Código de Controle do Documento: e3613d81-a886-4eb6-bb6b-faedf3ecd376

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : D R I
ADVOGADOS : GISLENE APARECIDA CAVALCANTE - SP156399
PEDRO LUIZ DA SILVA - SP160794
CRISTIANE LOPES SILVA MARTINS - SP268171
ALEX LOPES SILVA - SP221905
CICERO GOMES DOS SANTOS - SP341985
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: M DE F B A
INTERES.
: F A M
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE DEFFUNE DE OLIVEIRA - SP232099
INTERES.
: P T P C
ADVOGADOS : JOÃO BATISTA GARCIA DOS SANTOS - SP093629
NOELI ROBERTA SINGER PRATES CARVALHO - SP359947
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:28
Código de Controle do Documento: e3613d81-a886-4eb6-bb6b-faedf3ecd376